Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-89.2021.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-89.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS ROSSIN VASCONCELOS - CPF: 032.383.741-76 (APELANTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - CNPJ: 02.801.291/0001-42 (APELADO), ENRIQUE FONSECA REIS - CPF: 046.565.086-40 (ADVOGADO), FACIMED - SOREC SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.e Educação e Cultura Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), FACIMED - SOREC SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA E INFORMAÇÃO DA FORNECEDORA. COBRANÇA DE PAGAMENTO INTEGRAL DE MENSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE CORROBORAM COM A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO AO ERRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. É de simples cognição dos fatos que a relação entre as partes consubstanciada nos autos é a de consumo, na configuração de consumidor e fornecedor respectivamente, dentro dos conceitos e princípios insculpidos no Código de defesa do Consumidor, mais especificamente por seus artigos 2º e 3º.

2. A questão sub judice é de simples deslinde, visto que com as provas produzidas pelo recorrente, inclusive como mostra decisão administrativa do PROCON/MT, houve notoriamente oferta/informação sine qua non ao consumidor a aceitar a matricula ao curso de medicina.

3. Evidente os fatos que por informação e oferta da requerida motivaram o recorrente assumir compromisso estudantil. Houve a oferta/proposta da recorrida a se favorecer com matricula em curso, em clara indução ao erro do autor e comprometeu seu consentimento no negócio.

4. Tenho desta forma, que dada a oferta favorável ao consumidor no ato da proposta do serviço, como se mostrou o caso em apreço, foi condição decisiva no aceite do consumidor em celebrar o contrato/matricula, dessarte, uma vez que a IES recorrida passou a cobrar o valor integral das mensalidades como dívida da prestação dos serviços e ameaça de inclusão de nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, tenho que que houve quebra e descumprimento de oferta, com violação a direitos básicos do consumidor, com informação inadequada e clara sobre o serviço/produto contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa (arts. 6º, IV e 37, CDC) em manifesta indução ao erro que comprometeu consentimento do autor no negócio. Contrato nulo.

5. É objetiva responsabilidade da instituição de ensino em casos de danos aos seus consumidores, que por manifesta inobservância do dever de informação ou enganosa, abusa ao promover a cooptação agressiva de clientes valendo-se de condição de hipervulnerabilidade da parte quanto ao contratação do FIES.

6. O Juízo a quo incorreu em error in iudicando ao deixar de valorar adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, principalmente a vasta quantidade de da prova documental produzida nos autos pelo recorrente, e, com o exame das provas de per si – e do necessário cotejo entre as duas para verificação da coerência e harmonia do conjunto probatório –, que, afinal, no caso em exame, revela a falta de informação clara, precisa e adequada e o vício de consentimento a que foi induzido o apelante, razão por que deve ser reformada a sentença.

7. No caso em análise, após frustrada a expectativa de financiamento do curso pelo FIES, o apelante foi forçado, a desistir do curso nos moldes da oferta da contratação com a IES apelada e, assim, trancar sua matrícula, já que, sem o financiamento, não teria condições para arcar com as mensalidades, abdicando do seu objetivo que era desde o início ingressar no curso superior de medicina.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de Apelações Cíveis de n. 1001335-89.2021.8.11.0011 interpostos por VINICIUS ROSSIN VASCONCELOS contra sentença proferida na “Ação de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Restituição de Valores e Compensação por Dano Extrapatrimonial” em desfavor da SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA (FACIMED SOREC), perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 130778678, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

Se acaso for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.”

Irresignado o autor interpôs recurso de apelação (ID nº 130778680), sob arguição preliminar de que o Juízo de primeiro grau não apreciou (não valorou provas) e nem fez menção à decisão administrativa do Procon e muito menos as provas que foram formadas em fase administrativa (tratou como provas inexistentes), e que a requerida sequer as impugnou.

Requer sejam apreciadas as provas formadas em fase administrativa, em fase de reclamação ao Procon e, sobretudo, a decisão administrativa e os elementos que ela tomou por fundamento para julgamento do caso naquela instância, ou requer sejam os autos remetidos para o Juízo singular, determinando a apreciação de tais provas para ulterior julgamento do pedido vestibular.

No mérito, aduziu que o fundamento de sentença combatida não foi suficiente para ensejar a improcedência da Inicial. E que o Juízo partiu equivocadamente da premissa de que o apelante frequentou as aulas, contudo deixou de analisar a propaganda enganosa da recorrida a qual lhe gerou o débito.

Complementou a tese acima com a alegação de que consciente da sua real situação financeira e com boa-fé tinha desistido de estudar, quando foi ludibriado pela colaboradora da requerida, por falsas promessas, o encorajou ao retorno dos estudos, e que para isso houve uma proposta capaz de permitir o retorno do aluno à sala de aula, sob a promessa de que o FIES iria custear o período em que estaria cursando, e, na hipótese desse último não ocorrer, não seria cobrado nenhum valor do autor.

Que fez prova nos autos do negócio entre as partes com diálogo em procedimento administrativo que ocorreu em 11/09/2020, como reduzida a termo em decisão administrativa do PROCON de ID nº 56801216.

Asseverou que por insistência e falsa promessa da representante da apelada, de acordo com o relatado e documentação, retornou ao estudo, única e exclusivamente, em razão da promessa feita pelo setor financeiro da requerido. Que o valor cobrado e inexigível remonta em R$ 40.854,90 (quarenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos).

Argumentou que o negócio orquestrado pela apelada, lança mão de simulação e indução a erro, para prejudicar o apelante, além de, estar em vias de vilipendiar o nome do autor, relegando-o a viver a margem da sociedade, com dívidas exageradas e desmedidas, sem antes de iniciar sua vida profissional, ao passo que protege ilicitamente a apelada das consequências de seus atos.

Requer o provimento do recurso para declarar nulo o negócio jurídico, visto que o apelante foi conduzido a erro a simular novo contrato. Requer a devolução/restituição dos valores pagos, bem como condenação da recorrida em danos morais, pelo sofrimento/transtorno causado.

Contrarrazões da requerida sob o ID nº 130778683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL” proposta por VINICIUS ROSSIN VASCONCELOS, doravante denominado recorrente, em desfavor de SOCIEDADE REGIONAL DE EDUCACAO E CULTURA LTDA (FACIMED SOREC) doravante denominado recorrida.

A causa de pedir tem por fatos que a parte autora foi motivado a efetuar matrícula em curso de medicina junto a Instituição de Ensino (IES) requerida, sob a promessa da requerida de iria intermediar a contratação de financiamento estudantil junto ao FIES. E em proposta as mensalidades seriam reduzidas, com a expectativa de eventual financiamento estudantil.

Que na proposta da requerida ficou prometido que em caso de negativa do seu financiamento junto ao FIES, haveria a devolução da quantia paga.

Contudo, o financiamento estudantil foi negado e a faculdade requerida estaria cobrando o valor integral das mensalidades referente aos seis meses do curso a qual prestou os serviços.

Requereu declaração judicial de nulidade do negócio jurídico, visto foi induzido a erro e por descumprimento de proposta/promessa da requerida a sua matrícula no curso. Requer a devolução/restituição dos valores pagos, bem como condenação da recorrida em danos morais.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 130778678, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

Se acaso for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.”

Inicialmente, a vista da arguição de preliminar de não valoração de provas dos autos a alegar que o juízo a quo não fez menção ao documento de decisão administrativa do Procon e outros, assim vejo que a teor da preliminar se mistura a questão de mérito recursal a que procura reforma de decisão sentencial, desta feita passo a análise da questão substancial da causa.

Coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

Assim vejo que a sentença guerreada que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Cinge-se a controvérsia em analisar se de fato ocorreu a proposta/oferta e demais informações da recorrida a consubstanciar em negócio jurídico com aceite do recorrente a realizar matricula em curso de medicina, sob a expectativa de contratação e financiamento do curso pelo FIES.

Em análise minuciosa dos autos por seus fatos e provas, observo por documentos da inegável, efetiva e concreta oferta/informação da requerida ao recorrente a consubstanciar na condição essencial ao aceite do autor a consumir os serviços de ensino superior nas condições propostas pela Instituição de Ensino superior (IES). Por esta forma prevejo que suas razões sejam acolhidas a merecer outra sorte.

É de simples cognição dos fatos que a relação entre as partes consubstanciada nos autos é a de consumo, na configuração de consumidor e fornecedor respectivamente, dentro dos conceitos e princípios insculpidos no Código de defesa do Consumidor, mais especificamente por seus artigos 2º e 3º.

E por se submeter a causa aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor, vale lembrar que o art. 14, § 3º, inciso II, atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, somente a excluindo ante prova da inexistência do defeito ou se o defeito tenha decorrido de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Incontroverso o fato que o recorrente consumiu em contratação do fornecimento dos serviços de ensino superior da apelada, com matricula e pagamento das mensalidades do curso de medicina.

A questão sub judice é de simples deslinde, visto que com as provas produzidas pelo recorrente, inclusive como mostra decisão administrativa do PROCON/MT, houve notoriamente oferta/informação sine qua non ao consumidor a aceitar a matricula ao curso de medicina. Isto porque é de conhecimento geral que os custos de matricula, mensalidades e materiais do curso de medicina é de modo elevado, desta feita percebo em detalhes das tratativas entre as partes que a recorrida lembrou ao autor que a mensalidade do curso estava no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mas não obstante o elevado valor de mensalidade, propôs como oferta por sua representante de nome Gisela ao estudante de medicina, que as mensalidades dos meses de julho/2020 a novembro/2020 fossem pagos no limite do valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Ora, somado a isso, tem-se pelo documento de conversa de whatsapp em 11/09/2020 (ID nº 130776360, pag. 32), que a representante da recorrida convicta a afirmar os termos da oferta, declarou que o aluno poderia continuar a assistir as aulas pagando o valor referente a parte não financiada (R$1.300,00) e “caso não dê certo, será ressarcido em 100%”. Destaco ainda comprovação de fato/oferta e informação da IES, que ambas as partes estavam aguardando reabertura das inscrições junto ao FIES, ou seja, o estudante naquele contexto estava matriculado em curso de medicina, pagando somente o valor proporcional de 1/8 avos e sem mesmo ter aprovado o financiamento de seu curso junto ao FIES. Resta evidente que por informação e oferta da requerida motivaram o recorrente assumir compromisso estudantil. Convicto que de fato houve a oferta/proposta da recorrida a se favorecer com matricula em curso, em clara indução ao erro do autor e comprometeu seu consentimento no negócio.

Tenho desta forma, que dada a oferta favorável ao consumidor no ato da proposta do serviço, como se mostrou o caso em apreço, foi condição decisiva no aceite do consumidor em celebrar o contrato/matricula, dessarte, uma vez que a IES recorrida passou a cobrar o valor integral das mensalidades como dívida da prestação dos serviços e ameaça de inclusão de nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, tenho que que houve quebra e descumprimento de oferta, com violação a direitos básicos do consumidor, com informação inadequada e clara sobre o serviço/produto contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa (arts. 6º, IV e 37, CDC) em manifesta indução ao erro que comprometeu consentimento do autor no negócio. Contrato nulo.

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 30 deixa claro que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços, obriga o fornecedor como parte do contrato celebrado.

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Assim alegar ter cumprido com sua obrigação contratual no que diz respeito ao fornecimento dos serviços de ensino superior, não exime a IES recorrida de responder pelos prejuízos advindos de atos ilícitos do descumprimento de oferta/proposta ao consumidor e sua indução ao erro no negócio. Colho jurisprudência sobre a vinculação da proposta aos termos contratuais:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. REVENDEDORA DE VEÍCULOS. OFERTA PUBLICITÁRIA. CUMPRIMENTO. NECESSIDADE, PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA PUBLICITÁRIA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELA CORRETA INFORMAÇÃO NAS OFERTAS PUBLICITÁRIAS. DIFERENÇA NÃO SUBSTANCIAL ENTRE O PREÇO VEICULADO E O VALOR DE MERCADO DO BEM DE CONSUMO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. NÃO VIOLAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor traz o princípio da vinculação contratual da oferta, segundo o qual a oferta obriga o fornecedor a cumprir o que fora anunciado, evitando assim as práticas abusivas e/ou enganosas. 2.O princípio da vinculação contratual da oferta e da publicidade, estatuído nos artigos 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, assegura ao consumidor o direito de exigir do fornecedor de produtos ou serviços o cumprimento forçado do conteúdo veiculado em informe publicitário. 3.É responsabilidade do fornecedor a veiculação correta dos termos que integram a oferta publicitária, especialmente quanto ao preço do produto. 4. A configuração de erro grosseiro na precificação de bens de consumo em ofertas publicitárias deve ser evidente, de modo a não gerar legítima expectativa de compra no consumidor. Ausente erro grosseiro, não há que se falarem violação ao princípio da boa-fé pelo consumidor. 5. Conforme disposição do §1º do art. 37 do Estatuto Consumerista, caracteriza-se a publicidade enganosa quando esta for capaz de induzir em erro o consumidor quanto à natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1080859, 20171010026378APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018)

De outra sorte a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de prova, a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas do art. 14 § 3º do CDC.

Aliás cito fundamentação em decisão administrativa do Procon (ID 130776372, pag. 28/29) ao caso que perfeitamente discerne da conduta da instituição de ensino ao recorrente: “Diante das promessas e do não cumprimento, e ainda, da cobrança que lhe foi importa pela não contratação do Fies sem qualquer informação prévia, esta publicidade passa a ser considerada enganosa por omissão de informações imprescindíveis à formação válida e regular do negócio jurídico, como se verifica na espécie, pois a reclamada omitiu, na oferta que se concretizou em forma de promessa firmada em aplicativo da empresa, que teria que arcar com o ônus integral das mensalidades escolares, ao não alcançar êxito na contratação do Fies.”

Neste norte, é objetiva responsabilidade da instituição de ensino em casos de danos aos seus consumidores, que por manifesta inobservância do dever de informação ou enganosa, abusa ao promover a cooptação agressiva de clientes valendo-se de condição de hipervulnerabilidade da parte quanto ao contratação do FIES.

O autor demonstrou com a devida exatidão a indução em erro capaz de justificar a procedência dos pedidos entabulados na exordial.

Para além da comprovação dos fatos nos autos, a sentença combatida, por seu juízo singular incorreu em erro de valoração que não pode ser desconsiderado. Observa-se, sobretudo, que o Juízo a quo incorreu em error in iudicando ao deixar de valorar adequadamente o conjunto probatório constante dos autos, principalmente a vasta quantidade de da prova documental produzida nos autos pelo recorrente, e, com o exame das provas de per si – e do necessário cotejo entre as duas para verificação da coerência e harmonia do conjunto probatório –, que, afinal, no caso em exame, revela a falta de informação clara, precisa e adequada e o vício de consentimento a que foi induzido o apelante, razão por que deve ser reformada a sentença.

Nestes termos, confidenciando o recorrente dos fatos e sua comprovação, que verdadeiramente foi induzido a erro a contratar os serviços de ensino superior, ante a informação inadequada de contratação do FIES, vejo que o negócio jurídico deve ser anulado, com aplicação do artigo 14 do CDC que possibilita ao consumidor em casos de disparidade entre o serviço que se tornou impróprio e publicidade/proposta pela fornecedora:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por esta razão estou convicto pelos fundamentos do recurso que sentença combatida, por seu decisum comporta reformas, a declarar nulo negócio jurídico de matrícula em curso de medicina, com devolução/restituição integral da quantia paga, em reparação do dano ocasionado.

Dessa forma, caracterizada a falha na prestação do serviço, exsurge o dever da Instituição de Ensino Superior (prestadora) de reparar os danos causados ao Apelante (consumidor), na forma do artigo 14 do CDC. No caso em tela, o prejuízo extrapola a esfera patrimonial, caracterizando-se, ainda, a existência de dano moral.

Dessa forma, caracterizada a indução ao erro por informação inadequada, e descumprindo oferta a causar dano ao consumidor, exsurge o dever da Instituição de Ensino Superior de reparar os danos causados ao apelante, na forma do artigo 14 do CDC. No caso em tela, ao meu ver, o prejuízo extrapola a esfera patrimonial, caracterizando-se ainda, a existência de dano moral. Pois diante da hipossuficiência econômica do apelante, a inesperada exigência de pagamento de todas as mensalidades restantes em sua forma integral, causou relevante abalo ao apelante.

No caso em análise, após frustrada a expectativa de financiamento do curso pelo FIES, o apelante foi forçado, a desistir do curso nos moldes da oferta da contratação com a IES apelada e, assim, trancar sua matrícula, já que, sem o financiamento, não teria condições para arcar com as mensalidades, abdicando do seu objetivo que era desde o início ingressar no curso superior de medicina.

Nestes termos, em vista de todo o percurso caminhado pelo apelante justifica a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, visto que o recorrente empreendeu inúmeros esforços para ingressar no curso por ela oferecido, mas que ao fim mostraram ser caminho de engano, frustração e coação.

Por tudo, a indenização deve ser compatível com a reprovação da conduta ilícita e a gravidade do dano produzido. Vale dizer, a reparação do dano moral não pode ser fonte de lucro para o ofendido, tampouco servir de estímulo à violação de direitos individuais pelo ofensor.

Destarte, o valor da indenização, ressalta-se que a fixação do quantum reparatório deve buscar a solução mais adequada para o caso em exame, sempre observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, inexistindo critérios determinados e pré-fixados para a quantificação do dano moral, é recomendável que o arbitramento seja feito com atenção às peculiaridades do caso concreto.

Dessa forma, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) afigura-se razoável e proporcional à intensidade do dano experimentado pelo apelante e à capacidade financeira de cada uma das partes.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para que seja reformada a sentença para: (i) condenar a apelada à restituição de todo valor despendido a matricula, referentes às mensalidades apresentadas como pagamento do curso, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo ou desembolso (Súmula 43 do STJ); (ii) condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, e; (iii) condenar a Apelada ao pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigo 85, caput, § 2º e § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022